Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DO ENTE DISTRITAL DE ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a analisar “o Processo Administrativo SEI 00060- 00516791/2019-90, em que o Requerente pleiteou o Abono Permanência – EC 41/2003, devendo ser considerado a CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO No 251/2000, referente ao período de 07/04/1982 a 19/07/1995 (Id 124769015, pág. 22), bem como CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO No 121/2010 com o tempo convertido de 862 dias, trabalho insalubre no período de 07/04/1982 a 16/08/1990, referente ao período exercido sob as Leis Trabalhistas – CLT na extinta FHDF, expedidas pela SES-DF e já averbadas (Id 124769015, págs. 23/24)”. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
4. Nessa linha, a antecipação de tutela recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o requerente já pleiteou o abono de permanência mediante processo administrativo, de modo que, uma vez concedido o benefício, o servidor terá direito ao pagamento retroativo. Portanto, não há risco iminente de perecimento de direito ou de grave prejuízo. Além disso, a contagem do tempo de serviço e o cumprimento dos requisitos para concessão do abono de permanência é matéria que depende de dilação probatória, a ser estabelecida perante o Juízo de origem, após a instauração do contraditório. Por fim, o pleito relativo à análise do processo administrativo levando em consideração as certidões apontadas pelo agravante leva ao completo esgotamento da demanda, o que encontra óbice no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, pois ausentes os requisitos legais.”
5. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.